Tribunal: TJDFT
Processo: 0721943-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO. QUITAÇÃO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. Ausente elementos a demonstrar o efetivo pagamento ou a quitação das prestações que ampara a execução, deve ser rejeitada a impugnação amparada em alegação de inexigibilidade do título.

2. Inadequado pleitear, em sede de contrarrazões, a condenação da agravante em litigância de má-fé quando já indeferido o pedido pelo Juízo a quo, sem interposição do respectivo recurso cabível pelo interessado.

3. Recurso conhecido e não provido.